Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000930-52.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: VILELA TORRES E ZIMINIANI LTDA – ME
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por VILELA TORRES E ZIMINIANI LTDA – ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Dano Moral no 1030735-75.2021.8.11.0003 – ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no6/104974-1, em razão das faturas discutidas nos autos, referente aos meses de outubro/2021 no valor de R$11.629,61 (onze mil seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) e novembro/2021, no valor de R$3.274,67 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), bem como, se abstenha de incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão das faturas retromencionada, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$1.000,00 (um mil reais) limitando-se a importância de R$8.000,00 (oito mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Todavia, condicionou o cumprimento da tutela provisória de urgência à comprovação nos autos da consignação da soma dos valores das faturas discutidas de (id.72705586 e id.72705587), correspondente a importância total de R$ 14.904,28 (quatorze mil, novecentos e quatro reais e vinte e oito centavos), ressaltando, ainda, que a importância deverá ser depositada junto à Conta Única do Tribunal deste Estado, devendo-se, também, aportar o referido comprovante nestes autos.
A agravante aduz desnecessária condicionar a liminar a consignação dos valores discutidos, por se tratar de débito pretérito, bem como a unilateralidade na emissão da fatura exorbitante.
Fundamenta a concessão da tutela antecipada sem a condição da consignação ser ato necessário para que haja equilíbrio de condições entre a Agravante e a Agravada/Concessionária de energia, com a finalidade de que ambos tenham estabilidade para defender seus interesses na via judicial.
Por fim, requer a concessão liminar para afastar a necessidade de consignação, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A liminar foi concedida para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no6/104974-1, em razão das faturas discutidas nos autos, referente aos meses de outubro/2021 no valor de R$11.629,61 (onze mil seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) e novembro/2021, no valor de R$3.274,67 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), bem como, se abstenha de incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão das faturas retromencionada.
A par dos argumentos da agravante, verifica-se que as faturas se mostram exorbitantes, e se trata de débito pretérito, o qual inviável a exigência de consignação dos valores, conforme assente na jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C.C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS - SUSPENSÃO IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO GENÉRICA DE ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO - ABSTENÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS FATURAS DISCUTIDAS EM JUÍZO - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC a saber, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II- Tratando-se não de contas atuais, mas de faturas em que se busca revisa-las, relativas a períodos pretéritos e definidos, não se admite, em princípio, o corte no fornecimento de energia, decorrente de débitos que estão sendo discutidos em juízo, até julgamento final da lide. III - o deferimento da liminar, assim como decidido pela Juíza a quo, não acarretará prejuízos à ré/agravante, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, CPC/2015), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera a empresa/autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos elementos. IV - O Código de Processo Civil faculta ao julgador, em seu § 1.o do artigo 300, a exigência de que a parte preste caução, considerando as peculiaridades do caso, de modo a resguardar, diante disso, o interesse das partes. In casu, desnecessária a prestação de caução como condicionante para o deferimento da tutela nos casos de suspensão do fornecimento de energia elétrica, relativa a débitos pretéritos, cuja regularidade da cobrança esteja sendo judicialmente discutida. (N.U 1005274-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Energia elétrica – Perigo de corte e inscrição em cadastros de inadimplentes – Tutela concedida mediante caução – Desnecessidade - Presença da verossimilhança das alegações – Débito pretérito apurado unilateralmente, sem realização de vistoria – Descabimento do corte nesta hipótese – Precedentes do STJ – Tutela concedida em razão do perigo de dano e verossimilhança das alegações – Caução que é dispensada em tal hipótese - Recurso provido para tal fim(TJSP; Agravo de Instrumento 2232770-96.2021.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2021; Data de Registro: 19/11/2021).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais. Decisão que condicionou o deferimento da tutela de urgência à caução do valor que se pretende seja declarado inexigível. Inconformismo da autora. Fornecimento de energia elétrica. Corte no fornecimento e negativação por inadimplemento de valores relativos a consumo contestado. Existência de verossimilhança das alegações e de ocorrência de dano de difícil reparação, até o julgamento de mérito da ação principal, na qual se discute o inadimplemento, a natureza do débito e a impossibilidade de interrupção do fornecimento de serviço essencial. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, justificando a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança e a exigência de pagamento, inviabilizando a negativação. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2182375-03.2021.8.26.0000; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021).
Portanto, a exigência de consignação de valores deve ser afastada.
Ante o exposto, defiro a liminar para afastar a necessidade de consignação dos valores, devendo ser mantida as demais determinações da liminar concedida.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora